Tribunal: CARF
Processo: 12466.720426/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720426/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.682 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
AUSONIA NAVEGACAO - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/05/2013
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS
ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA.
Configura-se preterição do direito de defesa prolação de decisão que não faça
análise dos argumentos elencados na impugnação. Conforme regra do art. 59,
II do Decreto 70.235/1972 é nulo o acórdão de DRJ que incorra em preterição
do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para decretar
a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem à
primeira instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720426/2015-80
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.682 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720426/2015-80

Relatório

Trata-se da exigência da multa capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-Lei n.o 37/66 (com alteração da Lei n.o 10.833/2003), que penaliza o embaraço à ação
fiscal, no valor total de R$50.000,00.
Relata a fiscalização que a empresa AUSONIA NAVEGACAO - EIRELI., em
desobediência à legislação aduaneira, apresentou à Receita Federal informações, fora do prazo,
sobre a carga destina a exportação pela embarcação MARINA K, que teve sua desatracação do
Porto de Vitória registrada no dia 30/04/2013 às 16h58.
Cientificada da autuação, a autuada apresentou a impugnação de e-fls. 30/53,
alegando:
- nulidade de forma no auto de infração.
- ilegitimidade do agente de cargas como responsável pelo embaraço à
fiscalização aduaneira.
- ausência de tipificação para a conduta de prestar informações sobre carga
destinadas a exportação após desatracação da embarcação.
- exclusão da multa pelo instituto da denúncia espontânea.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando que:

“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as
quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente
as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir
previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.”

Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando preliminar de
nulidade do acórdão de primeira instância por vício de fundamentação. Sustenta que a decisão de
piso analisou tema diverso da controvérsia lançada no auto de infração, fundamentando a decisão
em informações sobre desconsolidação de cargas importadas, contudo, o auto de infração imputa
sanção por informações de carga para exportação.
No mérito, repisa os tópicos abordados na impugnação e sustenta que sua conduta
não configura-se como hipótese de embaraço à fiscalização aduaneira e a multa aplicada deve ser
exonerada.
Em síntese, são os fatos.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.682 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720426/2015-80

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido

Pelo que se infere do auto de infração de e-fls. 2/9, a Recorrente fora autuada com
imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na monta de R$
50.000,00 por embaraço à fiscalização aduaneira. O auto de infração em comento fundamenta a
ocorrência do embaraço à fiscalização aduaneira por prestar informações sobre carga destina a
exportação após desatracação da embarcação.
O controle dos prazos é feito conforme estabelece a IN 800/2007, que detalha
quais os prazos para registro de informações no SISCOMEX CARGA:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas
para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE; (redação vigente à época da autuação).

Conforme informação extraída do SISCOMEX CARGA, as informações sobre o
os manifestos CE-Mercante ns. 121307087136727, 121307087137960 e 121307087139238
foram objeto de solicitação de registro em 06/05/2013, quando a desatracação da embarcação do
Porto de Vitória se deu em 30/04/2013 às 16h48.
Ao apreciar o mérito da demanda, o acórdão de piso pronuncia-se sobre
controvérsia diversa daquela imputada no auto de infração:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.682 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720426/2015-80

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as
argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador
administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso
concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva,
inexistência de responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de
penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos
autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses
casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar
o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga,
como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.682 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720426/2015-80

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou
a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma,
cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as
quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente
as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir
previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável
estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas,
objetiva proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas
operações, a ser realizada previamente ao embarque ou desembarque das
mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos serem prestados
correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações
exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de
preços; o erro no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais
favorável; a ausência de recolhimento de direitos antidumping ou
compensatório. Ademais, não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é
justamente proteger a economia nacional contra a concorrência desleal de
produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE
ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.

Pela leitura do acórdão de piso é possível verificar que o tema em tratamento
versa sobre prazo de desconsolidação de cargas. Portanto, sem o enfrentamento da matéria
impugnada pela Recorrente.
Nestes termos, entendo que deve ser aplicado o art. 59 do Decreto 70.235/1972,
que declara nulos os atos praticados com preterição do direito de defesa:

Art. 59. São nulos:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.682 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720426/2015-80

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Em evidente prejuízo ao devido processo legal, duplo grau de jurisdição e direito
de defesa, deve ser anulado o acórdão 12-095.219, proferido pela DRJ a quo, para que seja
prolatada nova decisão que enfrente a matéria discutida no Auto de Infração e na Impugnação.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por
consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação
administrativa apresentada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital